Tribunal: TJBA
Processo: 0503505-79.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0503505-79.2018.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM:ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0503505-79.2018.8.05.0103 RECORRENTES: JAILSON SANTANA DA SILVA, WENDEL GOMES DOS SANTOS, JAMILE SANTOS BARBOSA ADVOGADO(A): ROGERIO DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: BRUNO HALLA DANEU RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RESPEITADOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE O TRÂMITE PROCESSUAL. SEQUÊNCIA LEGAL MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Cabe ao juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais. Não é inepta a denúncia que atende os ditames do art. 41 do CPP, expondo os fatos que poderiam, em tese, indicar a existência de crime, qualificando o denunciado, narrando a sua pretensa conduta, as circunstâncias e a motivação do crime, sem obstar, portanto, o pleno exercício da ampla defesa. A inobservância da regra disposta no art. 226 do CPP não gera a nulidade do reconhecimento perpetrado e o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso. A expedição de carta precatória não suspende o trâmite processual e o artigo 400, do CPP, excepciona da ordem legal os depoimentos tomados por precatória. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503505-79.2018.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrentes Jailson Santana da Silva, Jamile Santos Barbosa e Wendel Gomes dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0503505-79.2018.8.05.0103)